Tribunal: STF
Processo: RHC 184160
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução Penal. Prisão domiciliar. Ausência de vaga. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE VAGA NO ALBERGUE NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - É uníssono o entendimento de que configura constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que aquele que lhe foi determinado ou para o qual obteve progressão, quando não houver vaga em local adequado, conforme inteligência da Súmula Vinculante n. 56 do col. Supremo Tribunal Federal. 
    III - No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal a quo entendeu que não ficou comprovada a inexistência de vagas no sistema prisional local para atender ao paciente, assim como salientou que, "no Estado do Rio de Janeiro há unidades prisionais para o cumprimento da prisão-albergue, devendo imperar na execução da pena, a prevalência do interesse público", inclusive próximo ao endereço fornecido pelo ora paciente como local pretenso ao cumprimento da prisão-albergue domiciliar. 
    IV - Desta forma, não há nos autos situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, inexistindo qualquer ilegalidade no v. acórdão combatido. 
    V - Importante destacar que a discussão acerca das condições de recolhimento dos apenados no sistema prisional local, tidas por inadequadas ao regime de cumprimento de pena em comento, demanda amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a estreita via do writ. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções deferiu ao paciente progressão ao regime aberto, com prisão domiciliar. Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual deu provimento.
    3. Na sequência o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, ao analisar o HC 548.229, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ desproveu o recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “a concessão de Prisão Albergue Domiciliar para cumprimento da pena aos presos que progridem para o regime aberto na Comarca do Rio de janeiro vem sendo adotada em razão da existência de apenas uma unidade prisional (Casa de Albergado) localizada no Bairro de Benfica e superlotada, se destinando a presos que não possuem domicilio comprovado por serem originários de outros estados e aos beneficiados por trabalho extramuros”;
          (ii) “entendimento nos Tribunais em favor da legalidade e adequação dessa medida é pacífico ao considerar que o rol do art. 117 da Lei 7210/84 não é taxativo, visto que não se pode manter um apenado em regime penal mais gravo injustamente em decorrência da omissão estatal, o que configuraria flagrante constrangimento ilegal”;
          (iii) “no caso em tela o RECORRENTE, que se encontra monitorado eletronicamente, sem nenhum descumprimento que justifique a revogação do seu benefício, encontra-se totalmente reintegrado a sociedade, tem trabalho lícito com vínculo empregatício na mesma empresa desde 2014 e a r. decisão originalmente atacada (TJRJ) que revoga o seu benefício o coloca em condição desigual aos demais, impõe custos financeiros que afetam a sua subsistência e o coloca em risco até mesmo o cumprimento da media”. 
    5. A defesa requer “seja o Presente Recurso conhecido e provido com a concessão da medida em caráter liminar, para manter o benefício Prisão Albergue Domiciliar do RECORRENTE”.
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320” (Súmula vinculante n. 56). Contudo, no julgamento referido (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes), o Tribunal decidiu que os “juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    9. Na hipótese de que se trata, o fato é que, tal como assentou a decisão impetrada, “não ficou comprovado a inexistência de vagas no sistema prisional local para atender ao paciente”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    O agravo, contudo, não comporta provimento. 
    Em que pesem os argumentos da Defesa, quanto à concessão da prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, ao alegar a suposta ausência de vaga na casa de albergado da capital fluminense, tal pleito não merece prosperar. 
    Ressalte-se, inicialmente, que diante do reconhecimento uníssono de que configura constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que aquele que lhe foi determinado ou para o qual obteve progressão, quando não houver vaga em local adequado, o col. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte redação: "A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320". 
    O RE n. 641.320/RS estabeleceu os seguintes parâmetros: "havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto".
    […]
    No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal a quo deixou claro que "a prisão-albergue deverá ser concedida nos casos em que não existam unidades prisionais de regime aberto, ou quando insuficientes as vagas das mesmas" (fl.14), o que demonstra que não ficou comprovado a inexistência de vagas no sistema prisional local para atender ao paciente, assim como salientou que "no Estado do Rio de Janeiro há unidades prisionais para o cumprimento da prisão-albergue, devendo imperar na execução da pena, a prevalência do interesse público", bem como que "o apenado forneceu como endereço residencial, onde cumprirá pena na modalidade prisão-albergue domiciliar, a Estrada Linha Verde, nº 18, Casa 1, Fundos, Pavuna/RJ, ou seja, em bairro próximo aonde existe a Casa de Albergado Crispim Ventino, localizada no bairro de Benfíca, podendo, portanto, cumprir a pena nesse local" (fl. 14). 
    Desta forma, não há nos autos situação excepcional que justifique a concessão da prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, inexistindo qualquer ilegalidade no v. acórdão combatido. 
    Importante destacar que a discussão acerca das condições de recolhimento dos apenados no sistema prisional local, tidas por inadequadas ao regime de cumprimento de pena em comento, demanda amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a estreita via do writ. 
    [...]”.
    10. Para chegar a conclusão diversa do acordão recorrido acerca da existência, ou não, de vagas no sistema prisional para atender o pleito do recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator